Tribunal: TJES
Processo: 5000232-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL GONCALVES COELHO CANUTO
AGRAVADO: RACHEL POVOA CANUTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000232-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL GONÇALVES COELHO CANUTO

AGRAVADOS: TÂNIA REGINA PÓVOA CANUTO, DANIELLE CARIELO MELLO CANUTO, DAVID PÓVOA CANUTO, RACHEL PÓVOA CANUTO E EVELYN DE SOUSA LUIZ CANUTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIEL GONÇALVES COELHO CANUTO
contra r. decisão com cópia no documento 387153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. Antônio Canuto Neto, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial em favor do recorrente.

Em suas razões (evento 387149), aduz a parte agravante, em síntese, que já completou a maioridade civil e que diante das necessidades para a própria subsistência, requereu a expedição de alvará judicial para levantar a sua quota parte, em atenção ao princípio da isonomia, pois as herdeiras
RAQUEL E EVELYN
já o fizeram.

Alega, ainda que o pedido foi indevidamente negado, sem a devida fundamentação, sendo explicitado apenas que os bens seriam transferidos quando da prolação da sentença.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, determinando a imediata expedição de alvará judicial. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão constante no evento 430844.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento 615759.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 24 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Da análise que fiz dos autos, tal qual o eminente Relator, tenho que há permissivo legal para a antecipação de tutela pretendida pelo recorrente e o princípio da isonomia entre os herdeiros deve ser observado, por isso conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000232-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL GONÇALVES COELHO CANUTO

AGRAVADOS: TÂNIA REGINA PÓVOA CANUTO, DANIELLE CARIELO MELLO CANUTO, DAVID PÓVOA CANUTO, RACHEL PÓVOA CANUTO E EVELYN DE SOUSA LUIZ CANUTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIEL GONÇALVES COELHO CANUTO
contra r. decisão com cópia no documento 387153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. Antônio Canuto Neto, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial em favor do recorrente.

Em suas razões (evento 387149), aduz a parte agravante, em síntese, que já completou a maioridade civil e que diante das necessidades para a própria subsistência, requereu a expedição de alvará judicial para levantar a sua quota parte, em atenção ao princípio da isonomia, pois as herdeiras
RAQUEL E EVELYN
já o fizeram.

Alega, ainda que o pedido foi indevidamente negado, sem a devida fundamentação, sendo explicitado apenas que os bens seriam transferidos quando da prolação da sentença.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, determinando a imediata expedição de alvará judicial. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão constante no evento 430844.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento 615759.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

No curso dos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. Antônio Canuto Neto, o agravante, filho do falecido, informou ao magistrado singular que alcançou a maioridade e que necessita arcar com suas despesas pessoais, “
tais como plano de saúde, medicamentos e faculdade, além de possuir
deficit
de atenção, carecendo de acompanhamento psiquiátrico, extremamente oneroso
”. Assim sendo, requereu a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores depositados na conta judicial 1321999, agência 085, do Banco Banestes, referente à sua quota parte, o que restou indeferido.

Para tanto, o julgador
a quo
registrou que:

“INDEFIRO o pedido de alvará judicial formulado às fls. 544/545, tendo em vista que os bens serão transferidos após o regular tramite da presente ação, quando da prolação da competente sentença.” (fl. 551 do processo originário)

Pois bem.

De início, em uma análise da decisão objurgada verifica-se que os termos nela exposados foram suficientemente capazes de proporcionar o ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

Tanto é verdade, que o recorrente, neste momento, conforme se vislumbra da presente inaugural recursal, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, a presença das condições autorizadoras para a expedição do pretendido alvará judicial.

Este Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 024100919307, sob a relatoria da Eminente Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 1) DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA NO TRASLADO DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NO MÉRITO RECURSAL.
2.1) ausência de fundamentação da decisão agravada. ausência de nulidade. fundamentação de forma sucinta. possib
i
lidade de adequada impugnação por meio de recurso. (...) 2.1) Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010)

Portanto, diante dessas considerações iniciais, depreende-se do
decisum
agravado que o MM. Juiz
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento a indeferir a expedição de alvará judicial, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

No que se refere especificadamente à expedição do alvará judicial, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, não obstante reconhecer a necessidade do agravante para a manutenção de sua subsistência, entendi prudente, antes de determinar eventual liberação de quantia depositada em conta judicial, ouvi os demais herdeiros, bem como solicitar informações ao magistrado condutor da causa.

Conforme relatado, os demais herdeiros não se manifestaram.

Por sua vez, a julgadora
a quo
, prestou, em suma, as seguintes informações:

“O último pedido de expedição de alvará foi indeferido com base nas normas sucessórias, tendo em vista que a transferência dos bens aos herdeiros deve ocorrer após o regular tramite da ação, quando da sentença. Nos termos da legislação processual, o processo de inventário destina-se, inicialmente, ao levantamento dos bens e dívidas deixados pelo falecido, sendo que após essa apuração, com o pagamento das dívidas, se existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que se passará à partilha dos bens, através de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão.

Assim, inobstante terem ocorridos ordens anteriores de expedições de alvarás por MM. Juízes que responderam por esta Vara Orfanológica, esta magistrada posiciona-se no sentido de ser necessário seguir o rito procedimental previsto no CPC, nos artigos 610
usque
658, dispondo o artigo 655 que “transitada em julgada a sentença mencionada no art. 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem”.

Ademais, pela resenha acima se observa que os inúmeros pedidos de alvará apesentados, visando o levantamento de bem móvel (valor em dinheiro) deixados pelo falecido, contribuíram para o alongamento da instrução processual, e, por consequência, atrasaram a conclusão do processo de inventário, iniciado em 2007.

Ao reanalisar as razões do recurso e as informações prestadas pela magistrada singular, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

É cediço que, nos termos do parágrafo único do artigo 647 do CPC
1
, excepcionalmente, antes da prolação da sentença que julgará a partilha, o magistrado poderá antecipar o uso e fruição de determinado bem ao herdeiro interessado. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

O art. 647, parágrafo único, do Novo CPC inova ao prever expressamente que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro. E ainda prevê que, desde o deferimento do exercício dos direitos de usar e fruir do bem, cabem ao herdeiro beneficiado todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

(Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

Nesse passo, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a necessidade excepcional do agravante para seja adiantado o recebimento do quinhão que teria direito, pois necessita arcar com despesas “
tais como plano de saúde, medicamentos e faculdade, além
(...)
de acompanhamento psiquiátrico, extremamente oneroso
”.

Além disso, calha acentuar que as irmãs do recorrente, em momento pretérito, já levantaram os valores alusivos aos seus quinhões apenas por terem alcançado a maioridade, de modo que, deve ser preservada a igualdade entre os herdeiros.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento.
Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos. Alegação da recorrente de que,
agora que atingiu a maioridade
, tem direito líquido à sua cota parte do montante obtido com a venda de imóvel inventariado,
mormente porque as suas duas irmãs já obtiveram acesso aos seus quinhões
. Acolhimento
. Venda de referido imóvel foi precedida de todas as formalidades legais. O único motivo que obstava o levantamento, pela agravante, do valor que lhe é devido, ou seja, a sua menoridade, encontra-se superado.
Como as outras herdeiras já receberam as suas quotas pela venda do bem, negar esse direito à recorrente representa afronta ao princípio da igualdade na partilha
. Recurso provido para autorizar o imediato levantamento da quantia depositada em juízo em favor da agravante, pela venda do imóvel situado à Rua Onofre da Silveira, 533, São Paulo/SP.
(TJSP; AI 2247468-49.2017.8.26.0000; Ac. 11354674; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella; Julg. 12/04/2018; DJESP 20/04/2018; Pág. 1695)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para deferir o pedido de expedição de alvará da quantia depositada no Banco Banestes, Conta Judicial 1321999, Agência 085, referente à quota parte do agravante.

É como voto.

1
Art. 647. (...)

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000232-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL GONÇALVES COELHO CANUTO

AGRAVADOS: TÂNIA REGINA PÓVOA CANUTO, DANIELLE CARIELO MELLO CANUTO, DAVID PÓVOA CANUTO, RACHEL PÓVOA CANUTO E EVELYN DE SOUSA LUIZ CANUTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE

INVENTÁRIO –
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA SENTENÇA DA PARTILHA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA
–
R
ECURSO PROVIDO.

1. Em uma análise da decisão objurgada verifica-se que os termos nela exposados foram suficientemente capazes de proporcionar o ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 647 do CPC, excepcionalmente, antes da prolação da sentença que julgará a partilha, o magistrado poderá antecipar o uso e fruição de determinado bem ao herdeiro interessado.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.